Tribunal: TJSP
Processo: 2009860-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Ação indenizatória – Redução da capacidade laboral em razão de descarga elétrica – Autor atingido por fio solto da rede elétrica – Matéria cuja competência não se insere dentre aquelas cometidas à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado – Questão afetada à competência das 1a a 13a Câmaras de Direito Público – Agravo de instrumento não conhecido.